Tribunal: TJSP
Processo: 2052785-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE – MULTA DIÁRIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E TEM POR ESCOPO GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE – MULTA DIÁRIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E TEM POR ESCOPO GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.